Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600628-43.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SAMUEL DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: SAMUEL DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
20/05/2021
Número: 0600628-43.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 22/02/2021
Processo referência: 0600628-43.2020.6.16.0079
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600628-
43.2020.6.16.0079 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas,
Samuel da Silva, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
apresentada por Samuel da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social
Democrático - PSD, no município de Ibaiti/PR, desaprovadas porque houve (a)recebimento de
recursos de origem não identificada por meio da indicação como doação de recursos próprios a
quantia de R$ 2.200,00, valor que supera o patrimônio declarado no registro da candidatura.;(b) não
constaram na prestação de contas despesas ou doação estimável dos serviços de contratação de
advogado e de contador;(c) não declaração na prestação de contas da nota fiscal 250614, emitida
com o CNPJ do candidato, no valor de R$ 120,05; (d) não apresentação de documento idôneo para
comprovação de cada despesa efetuada, dos contratos de prestação de serviços dos cabos
eleitorais e do contrato de prestação de serviços e/ou nota fiscal relativa à despesa contratação de
jingle; (e) atraso na abertura das suas contas bancárias). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SAMUEL DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
EDMILSON MARQUES (ADVOGADO)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
SAMUEL DA SILVA (RECORRENTE)
EDMILSON MARQUES (ADVOGADO)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34886
016
20/05/2021 08:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.766

RECURSO ELEITORAL 0600628-43.2020.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: SAMUEL DA SILVA
ADVOGADO: EDMILSON MARQUES - OAB/PR0067339
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO - OAB/PR0056180
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
RECURSOS
PRÓPRIOS.
PATRIMÔNIO
ZERADO.
OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO.
ABERTURA CONTA BANCÁRIA APÓS O
PRAZO DE 10 DIAS DA CONCESSÃO DO
CNPJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DESPESA COM OUTROS RECURSOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O uso de recursos financeiros próprios em
campanha em montante superior ao patrimônio declarado no registro de
candidatura não é motivo suficiente, por si só,
para desaprovar contas.
2. A importância da irregularidade referente à
omissão de despesa, correspondente a 11,3%
do total de recursos, não permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, justificando a rejeição das
contas.
Num. 34886016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008352039700000034027442
Número do documento: 21052008352039700000034027442

3. A abertura intempestiva das contas
bancárias de campanha é irregularidade que,
de acordo com precedentes deste regional,
causa a mera anotação das ressalvas, quando
não houver indicação de movimentação de
recursos financeiros antes da abertura das
contas.
4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SAMUEL DA SILVA, candidato
ao cargo de Vereador, pelo PSD, relativo às Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR (ID. 25351616), que desaprovou
as suas contas em razão da constatação de diversas irregularidades.
Em suas razões recursais (ID. 25352016), ao tempo que o recorrente junta
documentação referente às inconsistências verificadas pontua, quanto ao atraso na
abertura de conta bancária da campanha, que ele ocorreu em decorrência da falta de
presteza e celeridade nos serviços bancários em vista da pandemia da covid-19, afirma
que referida irregularidade não afetou a legalidade ou controle dos gastos de
campanha.
Quanto à suposta extrapolação da capacidade financeira do próprio
candidato, anexa o comprovante do IR exercício de 2019 a fim de sanar a dúvida
quanto à origem da renda referente à doação de recursos próprios.
Acerca da suposta obscuridade do custeio dos honorários advocatícios e
contábeis, alega que “o Partido e o candidato ao cargo majoritário custearam os
serviços contábeis do Recorrente de maneira lícita e conforme permitida pela legislação
e, quanto aos serviços jurídicos, o valor acabou não sendo contabilizado na
eleitoral”,
presente prestação de contas por equívoco.
Quanto à suposta despesa indicada como não declarada, informa que “
refere-se a pequenos gastos esporádicos efetuados em estabelecimento de
”, oportunidade que esclarece que “
combustíveis
em total boa-fé e razoabilidade,
entendeu-se que não seria necessário o lançamento das despesas dos veículos usados
Num. 34886016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008352039700000034027442
Número do documento: 21052008352039700000034027442

” pugnando, devido ao valor ínfimo, o saneamento da referida
na campanha
inconsistência.
Noutro ponto, visando a sanear a incongruência apontada na falta dos
contratos de prestação de serviço de seus cabos eleitorais junta também, nesta
oportunidade, “todos os contratos de cabos eleitorais pertinentes, bem como notas
fiscais relativas aos serviços de contratados atinentes à prestação de serviço de jingles
”.
e afins
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para julgar as contas
aprovadas com ressalvas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
27362516), foi oferecido parecer opinando pelo não conhecimento do recurso em razão
da intempestividade.
Não conhecido o recurso (id. 27401766), o recorrente apresentou
embargos de declaração (id. 28089766), que foram acolhidos (id. 28744866).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da constatação das seguintes irregularidades: recursos próprios aplicados em
i)
campanha superam o valor do patrimônio declarado quando do registro de candidatura;
ausência de indicação de despesa ou doação estimável dos serviços de contratação
ii)
de advogado e de contador;
ausência de declaração na prestação de contas da nota
iii)
fiscal nº 250614, emitida com o CNPJ do candidato;
não apresentação de
iv)
documento comprobatório de despesa realizada com “Outros Recursos” da contratação
de cabos eleitorais e contratação de
; e
abertura, após o prazo de 10 dias, das
jingle
v)
contas de campanha.
Em sede recursal, juntamente com as razões recursais houve a
apresentação de documentos (ids. 25352066 a 25352666).
Destarte, passemos a análise das inconsistências.
i) recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do
patrimônio declarado quando do registro de candidatura:
Num. 34886016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008352039700000034027442
Número do documento: 21052008352039700000034027442

Quanto à primeira irregularidade, o setor técnico indicou que o candidato
investiu R$ 2.200,00 de recursos próprios em sua campanha, valor aparentemente
incompatível com o patrimônio por ele declarado em sede de registro de candidatura,
qual seja, valor zero.
Em suas razões recursais, o prestador esclarece que “conforme
devidamente declarados no Imposto de Renda – exercício 2019, os rendimentos do
Recorrente estão devidamente comprovados, saneando a dúvida quanto à origem da
”.
renda
Nesse ponto, anoto que não se pode confundir a declaração de patrimônio
efetuada pelo candidato, por ocasião do pedido de registro de candidatura, com
eventual renda por ele auferida. Friso que o candidato, no procedimento de registro de
candidatura, não tem a obrigação de informar à Justiça Eleitoral qual a sua renda, mas
apenas a propriedade de bens.
No particular, observa-se que o prestador declarou patrimônio zerado em
seu
requerimento
de
registro
de
candidatura
(id.
18803930
–
Rcand
0600233-51.2020.6.16.0079). Todavia, este fato não permite concluir que ele não
auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2020, na medida em
que, conforme visto, a declaração de patrimônio não se equipara aos rendimentos que
o candidato, eventualmente, auferiu.
Ademais, em que pese o valor doado de R$ 2.200,00 seja expressivo,
como bem apontou o candidato, ele é cozinheiro e aufere renda mensal compatível com
o valor doado (ID. 25352116 e 25352166).
Portanto, conclui-se que, não tendo o candidato a obrigatoriedade de
comprovar rendimento, o valor apontado como recurso próprio (R$ 2.200,00) não
desrespeitou as disposições legais. Nesse sentido, cito precedente desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O ORDINÁRIO
(RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ANÁLISE DO
MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...) 5. Utilização de recursos próprios estimáveis em dinheiro que não integram o
patrimônio declarado. Irregularidade não é grave ao ponto de ensejar a desaprovação das
contas, pois não impossibilitou a efetiva fiscalização. Boa-fé demonstrada, apta a afastar
indícios de ocultação de receitas ou movimentação financeira escusa. Ressalva.
6. Provimento parcial para aprovar com ressalva.
(RECURSO ELEITORAL n 5931, ACÓRDÃO n 53691 de 05/12/2017, Relator JEAN
CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/12/2017)

Noutro ponto, a presente irregularidade foi apontada pelo setor técnico
como “recebimento de recursos de origem não identificada” tendo sido pontuado pelo
juízo de origem que: “o candidato indicou como doação de recursos próprios a quantia
Num. 34886016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008352039700000034027442
Número do documento: 21052008352039700000034027442

de R$ 2.200,00. Ocorre que este valor supera o patrimônio declarado no registro da
candidatura. Instado a esclarecer, o candidato não se forçou a apresentar provas de
que o montante já integrava seu patrimônio quando do pedido de registro da
candidatura. Ausente tal comprovação houve descumprimento ao art. 25, §2° da
Resolução TSE nº 23.607/2019, porquanto foi utilizado na campanha eleitoral bens de
origem não identificada.”
Não houve determinação de devolução da importância tida como
proveniente de recurso de origem não identificada.
No particular, da análise do extrato bancário disponível no SPCE,
verifica-se que trata-se de doações provenientes de recursos do próprio candidato,
realizadas através de depósitos em espécie, identificados e em conformidade ao
disposto no artigo 21, I, da Res. TSE nº 23.607/2019, eis que efetuados em dias
distintos (no valor de R$ 1.000,00 em 28/10/2020, R$ 200,00 em 30/10/2020 e de R$
).
1.000,00 em 13/11/2020
Logo, ainda que por fundamento diverso, andou bem o d. Juízo de origem
ao não determinar o recolhimento dos valores utilizados um vez que não houve a
caracterização do recebimento de recursos de origem não identificada, na medida em
que os depósitos foram identificados e realizados em dias distintos, não infringindo a
regra prevista no artigo 21, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que exige
procedimento específico a ser cumprido para o recebimento de doações financeiras de
valor igual ou superior a R$1.064,10.

ii) ausência de indicação de despesa ou doação estimável dos
serviços de contratação de advogado e de contador:
Apontado pela unidade técnica ausência de indicação de despesa ou
doação estimável dos serviços de advocacia e de contabilidade, vez que “
o prestador
de contas foi intimado no ID 71319853, no item 3.2, para esclarecer acerca de qual
título deu-se a contratação de advogado e de contador, já que não constaram na
” (item 5, do id.
prestação de contas despesas ou doação estimável dos serviços
25351416).
Esta falha que poderia ser considerada grave e ensejar a desaprovação
das contas se houvessem elementos de convencimento que levassem à conclusão de
que o candidato efetivamente omitiu despesas, contrariando o disposto no artigo 53, I,
g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
Num. 34886016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008352039700000034027442
Número do documento: 21052008352039700000034027442

Por primeiro, quanto à prestação dos
, afirma o
serviços jurídicos
prestador que, por equívoco, o valor referente à prestação do acompanhamento jurídico
(R$ 300,00 - trezentos reais) não foi lançado na prestação de contas, anexando, em
grau recursal, o recibo de pagamento referente à prestação do serviço (id. 25352266).
Em que pese o valor total da omissão não se mostre relevante em termos
absolutos (R$ 300,00), quando analisado o percentual envolvido do total arrecadado, a
presente irregularidade atinge 8,1% dos recursos inviabilizando, quando analisada em
conjunto com as demais irregularidades, a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.
Já, quanto ao custeio dos
(R$ 100,00) o prestador
honorários contábeis
esclarece em suas razões recursais que este foi feito “
pelo partido e/ou
de modo global”
candidato ao cargo majoritário, conforme “contrato de prestação de serviços de
assessoria contábil – campanha eleitoral 2020” juntado no id. 25352216.
Da análise do contrato (id. 25352216), extrai-se a seguinte informação:
“Contratante: ELEIÇÃO 2020 – JOSÉ MILTON VALLE – Prefeito
Contratado: Dorival Ferreira de Camargo, contador
(...)
Cláusula Quinta: Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais) a serem pagos em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira no valor de R$
3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) até o dia 30/10/2020, e a segunda e última
parcela no valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) até o dia
14/11/2020, ficando condicionado o envio da prestação de contas final ao pagamento da
2ª parcela, ficando assim distribuídos:
Contabilidade da campanha à Prefeito o valor de R$1.600,00;
Contabilidade da campanha dos 40 (quarenta) vereadores R$100,00 cada, totalizando R$
4.000,00;
Contabilidade dos 3 (três) partidos municipais (PSD, PP e PSL), valor de R$ 300,00 cada,
totalizando R$ 900,00.”

A legislação eleitoral veda a transferência de recursos públicos entre
candidatos de agremiações diferentes quando não coligados, assim como entre
partidos distintos não coligados (arts. 17, § 2º e 19, § 7º da Res. TSE 23.607/2019).
No particular o recorrente Samuel da Silva (candidato ao cargo de
Vereador, pelo PSD), recebeu doações estimáveis em dinheiro pagas com recursos
Num. 34886016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008352039700000034027442
Número do documento: 21052008352039700000034027442

provenientes do FEFC da campanha eleitoral do candidato a Prefeito José Milton Valle,
também filiado ao PSD, relativa a serviços contábeis no valor de R$100,00, oriundos
dos órgãos partidários PSD e do PSL.
Por oportuno, da análise dos extratos bancários e dos relatórios de
doações do candidato a
, disponíveis no sistema SPCE, foi possível
prefeito Jose Milton
verificar o recebimento de R$ 25.000 oriundos do FEFC do PSD e de R$ 5.000,17
oriundos do FEFC do PSL, entretanto ausente de discriminação de qual dos FEFCs
adveio o pagamento dos serviços contábeis, vez que zerado o relatório de doações da
PC do candidato a prefeito, confira-se:
a) Relatório de doações da PC do candidato a prefeito:
Entretanto, da apreciação dos extratos bancários da conta específica para
movimentação de recursos públicos – FEFC do candidato a Prefeito conjuntamente
com o relatório de despesas da PC do candidato a prefeito, disponível no SPCE, é
possível compreender que a primeira parcela (de três) do pagamento (desconto do
cheque nº 4, no valor de R$ 3.250,00, suficiente para pagar a totalidade do serviços
contábeis dos 13 vereadores lançados pelo PSD (R$ 1.300,00), foi custeada com
recursos oriundos do FEFC do PSD, confira-se:
b) Extrato bancário da conta do FEFC do candidato a prefeito:
c) Relatório de despesas da PC do candidato a prefeito:
Num. 34886016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008352039700000034027442
Número do documento: 21052008352039700000034027442

Dessa forma, reputa-se regular a realização da doação relativa a serviço
contábil ao recorrente - candidato a vereador filiado ao partido PSD, eis que pagos com
recursos oriundos do próprio PSD.

iii) ausência de declaração na prestação de contas da nota fiscal nº
250614, emitida com o CNPJ do candidato:
Foi identificada, mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, despesa
com combustível no valor total de R$ 120,05 (NF nº 250614), revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;

No tocante à irregularidade consistente na verificação de despesas,
apontada no procedimento de circularização e não declarada pelo candidato, é falha
que poderia ser considerada grave e ensejar a desaprovação das contas se houvessem
elementos de convencimento que levassem à conclusão de que o candidato
efetivamente omitiu despesas.
Em suas razões recursais o prestador afirmou que, “em total boa-fé e
razoabilidade, entendeu-se que não seria necessário o lançamento das despesas dos
” pugnando, devido ao valor ínfimo, o saneamento da
veículos usados na campanha
referida inconsistência.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
Num. 34886016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008352039700000034027442
Número do documento: 21052008352039700000034027442

necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.
Não obstante o valor total da omissão não se mostre relevante em termos
absolutos (R$ 120,05) bem como o percentual envolvido seja diminuto (3,2% dos
recursos), referida omissão deve ser analisada em conjunto com os demais vícios
indicados pelo setor técnico para se verificar a necessidade ou não de desaprovação
das contas.

iv) não apresentação de documento comprobatório de despesa
realizada com “Outros Recursos” da contratação de cabos eleitorais e
contratação de
:
jingle
Apontado pelo setor técnico a não apresentação de documento
comprobatório de despesa realizada com
referente a contratação de “
outros recursos
” e de “
”.
cabos eleitorais
produção e gravação de jingle eleitoral
Estabelece o artigo 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data da emissão, a descrição detalhada, o valor da operação ea
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data
de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura do prestador de serviços.

Em suas razões recursais, o prestador pugna pela juntada, em que pese
extemporânea, das notas fiscais comprobatórias de gasto eleitoral apresentando
documentos de id. 25352366 a 25352666.
Num. 34886016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008352039700000034027442
Número do documento: 21052008352039700000034027442

Careciam de comprovação despesas junto aos fornecedores SUELEN
SILVA BRAZ e ANA CLAUDIA COELHO DE MORAES, referente aos serviços de cabo
eleitoral, no valor de R$ 715,00, cada – pagos com cheque de números 000008 e
000007, respectivamente, inicialmente não apresentados.
Sucede que o prestador juntou aos autos os contratos de prestação de
serviço, cópia dos documentos pessoais dos contratados, cópia do cheque e recibo das
despesas (ids. 25352366 e 25352416), sanando a presente falha.
No mesmo sentido é a despesa junto a MARCO ANTONIO DELFINE,
referente a serviço de produção de
, no valor de R$ 350,00 – pago com cheque nº
jingle
000003, devidamente juntados a nota fiscal nº 089 e cópia do cheque (id. 25352616),
revelando-se suficiente para comprovar a despesa.
Mesma sorte para as despesas junto à TAMAGRAF IMPRESSOS &
CARIMBOS LTDA. referente à confecção de “
” e
santinhos, botons e adesivos
LEANDRO DAVI LOUZANO LTDA. para confecção de adesivos, no valor total de R$
820,00 (notas fiscais juntadas ids. 25352466, 25352516, 25352666 e 25352566).
Desse modo, tem-se que as despesas inicialmente pendentes de
comprovação foram devidamente sanadas pelo prestador.

v) abertura, após o prazo de 10 dias, das contas de campanha:
No que se refere ao quinto item, apontou o setor técnico que “a abertura
das contas bancárias extrapolaram o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ, em desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, da Resolução TSE nº
”.
23.607/2019
Em consulta ao sistema SPCE, foi comprovado que o candidato efetuou a
abertura da conta em 12/10/20, ou seja, 18 dias após a concessão do CNPJ pela
Receita Federal.
Neste ponto, afirma o candidato que o atraso ocorreu “exclusivamente por
falta de presteza e celeridade nos serviços bancários (...) em face do estado de
”.
exceção advindo da pandemia covid-19
De fato, dadas as restrições impostas para se evitar a disseminação do
vírus da COVD-19, e as diversas consequências advindas, a extrapolação do prazo
especialmente, considerando-se que tal
para a abertura da conta é justificável,
irregularidade não comprometeu a análise das contas apresentadas.
No presente caso, a abertura intempestiva da conta bancária de campanha
constitui irregularidade que, de acordo com precedentes desta e. Corte, causa mera
anotação de ressalva, vez que não há indicação de movimentação de recursos
financeiros antes da abertura da conta.
Num. 34886016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008352039700000034027442
Número do documento: 21052008352039700000034027442

Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso apenas para
afastar as irregularidades analisadas nos itens "i" e “iv”, mantendo a desaprovação das
contas do candidato vez que não há que se falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando o percentual total das irregularidades
atinge 11,3% em relação ao montante arrecadado na campanha, ensejando a
desaprovação das contas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento mantendo a desaprovação das contas, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600628-43.2020.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SAMUEL DA SILVA
VEREADOR - RECORRENTE: SAMUEL DA SILVA - Advogados dos RECORRENTES: EDMILSON
MARQUES - PR0067339, RENE LEAL BUENO - PR0056180 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA
ELEITORAL DE IBAITI PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34886016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008352039700000034027442
Número do documento: 21052008352039700000034027442